Tribunal: TJSP
Processo: 2031529-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
res ao perito judicial, pela complexidade da causa, alta divergência sobre o valor avaliado e alto valor econômico envolvido. Não conhecimento, ademais, das demais questões suscitadas, por não terem composto o conteúdo decisório ou por estarem prejudicadas/preclusas. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031529-66.2024.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2024; Data de Registro: 09/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Corrêa Patiño

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu impugnação à avaliação do imóvel. Com razão. Avaliação de imóvel em fase executória que é disciplinada pelo art. 870, do CPC, e não se confunde com o rito definido pelos arts. 464 a 480, do CPC, que é aplicável na perícia em fase de conhecimento. Jurisprudência do E. TJSP que, no entanto, tem feito aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu impugnação à avaliação do imóvel. Com razão. Avaliação de imóvel em fase executória que é disciplinada pelo art. 870, do CPC, e não se confunde com o rito definido pelos arts. 464 a 480, do CPC, que é aplicável na perícia em fase de conhecimento. Jurisprudência do E. TJSP que, no entanto, tem feito aplicação parcimoniosa e analógica, na avaliação em fase executória, do rito definido para a perícia em fase de conhecimento, sobretudo em causas de grande complexidade e relacionadas a bens de grande vulto econômico. Possibilidade, em homenagem ao princípio do contraditório, de oportunizar à Agravante a apresentação de quesitos complementares ao perito judicial, pela complexidade da causa, alta divergência sobre o valor avaliado e alto valor econômico envolvido. Não conhecimento, ademais, das demais questões suscitadas, por não terem composto o conteúdo decisório ou por estarem prejudicadas/preclusas. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PROVIDO.